Tribunal: TJES
Processo: 5007622-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007622-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LORENA RAMALHETE LEAL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
E
XTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA SEM O ADIMPLEMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO.
INSIGNIFICÂNCIA DO VALOR DA MULTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1
.
O art. 114, inciso II, do Código Penal, prevê que a pena de multa prescreverá
“
n
o mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada”
. No presente caso, a apenada foi condenada a uma pena de 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, gerando o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal. Considerados o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória (trânsito em julgado para ambas as partes) e o marco interruptivo do início do cumprimento da pena (art. 117, V, do CP), verifica-se que, entre o trânsito em julgado da sentença para ambas as partes e o início do cumprimento da pena, não transcorreu lapso superior a 03 (três) anos. Afastada a alegação de prescrição da pretensão executória da pena de multa. 2. Uma vez cominada a pena de multa ao delito, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Por sua vez, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, o advento das Leis nº 9.268/96 e nº 13.964/19, as quais alteraram a redação do artigo 51, do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal, razão pela qual a isenção ou inexigibilidade de tal valor configuraria clara violação ao princípio da legalidade. Ainda, não obstante a revisão do Tema 931, procedida pelo STJ, firmando nova tese, pela qual, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, tal entendimento deve ser aplicado às hipóteses nas quais o condenado comprove a efetiva impossibilidade de pagar a multa criminal. No presente caso, sequer houve pronunciamento pelo juízo da execução quanto à hipossuficiência alegada pela agravante, tendo a decisão impugnada se limitado a suspender a execução da pena, a fim de aferir se houve a quitação da multa criminal. Logo, a questão da hipossuficiência da reeducanda ainda será objeto de avaliação pelo juízo da execução. 3. Por fim, tampouco houve pronunciamento do juízo da execução quanto à alegação de insignificância do valor da multa, razão pela qual é inviável o acolhimento do pedido, sob pena de supressão de instância, devendo tal pleito ser dirigido ao juízo
a quo.
4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto por
Lorena Ramalhete Leal
, em face da decisão proferida nos
a
utos da Execução
Penal
nº. 0013041-52.2017.8.08.0030 (mov. 48.1), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que, com fundamento no art. 22-C, parágrafo único, do Ato Normativo Conjunto 027/2020, determinou o sobrestamento do feito,
uma vez que não há nos autos comprovação da quitação da multa criminal.

Irresignad
a
,
a
agravante interpôs o presente recurso
(evento
53
.1),
salientando

que
i)

a pena de multa teria sido alcançada pela prescrição, nos moldes dos artigos 109, inciso V, c/c art. 112, inciso I, art. 114, inciso II, todos do Código Penal, visto que se passaram mais de 04 (quatro) anos desde o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Requer, subsidiariamente:
ii)
seja reconhecida a
extinção da punibilidade, mesmo ante o inadimplemento da sanção pecuniária, em razão da hipossuficiência d
a
apenad
a,
em consonância com o entendimento firmado no Tema 931, pelo Superior Tribunal de Justiça; ou
iii)
seja extinta a punibilidade ante a insignificância do valor da multa, uma vez
que não será objeto de cobrança judicial, tampouco
de
inscrição em dívida ativa,
“o débito cujo valor correspondente não ultrapasse a 5.000 (cinco mil) VRTEs, que no ano de 2022 corresponde a R$20.175,00”
.

Pois bem.

Inicialmente,
no que concerne à alegação de prescrição da pretensão
executória da pena de multa, há que se consignar que o art. 114, inciso II, do Código Penal, prevê que a pena de multa prescreve
rá

“
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada”
.

Por sua vez, consoante entendimento da
3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, o início da contagem da prescrição da pretensão executória deve ocorrer
da data d
o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes
. Por oportuno:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte, agora consolidada no âmbito da Terceira Seção após o julgamento do AGRG no RESP n. 1.983.259/PR (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022), é no sentido de que o
dies a quo
para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 777.682; Proc. 2022/0327732-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atual jurisprudência desta Corte,
seguindo orientação da Suprema Corte, firmou-se no sentido de que o
dies a quo
para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes
(AGRG no RESP n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 171.774; Proc. 2022/0317421-5; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2022).

Lado outro,
o artigo 117, inciso V, do Código Penal, estabelece que o curso da prescrição é interrompido
“
pelo início ou continuação do cumprimento da pena”.

Assentadas essas premissas, da análise dos marcos interruptivos do presente caso,
não há que se falar em prescrição da pretensão executória
da pena de multa.

Isso porque, verifica-se da documentação trazida nos autos que a apenada foi condenada a uma pena de
0
2
(
dois
) meses de
reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
gerando o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal, sendo que o édito condenatório transitou em julgado para a acusação em 12 de junho de 2017, e para a defesa em 25 de setembro de 2017.

Ou seja, entre o trânsito em julgado da sentença para ambas as partes (que se deu inequivocamente em 25 de setembro de 2017) e o início do cumprimento da pena, que se deu em 06 de agosto de 2018, não transcorreu lapso superior a 03 (três) anos, cabendo destacar, ademais, que a reeducanda permaneceu em cumprimento da pena até 06 de dezembro de 2021, quando encerrou o cumprimento das penas restritivas de direito.

Com base no exposto, não reconheço a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Prosseguindo, saliento que, uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, tratando-se de sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Consiste, assim, em uma reprimenda estabelecida por lei, de maneira que relativizar sua incidência significaria atentar contra o princípio da legalidade penal.

Dessa forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa, devendo esta situação ser observada na fixação do valor do dia-multa, quando da sentença condenatória, o que foi feito.

Ainda, não se pode olvidar que, pela própria natureza da condenação penal, seu cumprimento exige certo esforço da pessoa condenada e, notadamente, uma pena de multa exige que parcela da renda auferida pela pessoa seja direcionada ao cumprimento da sentença.

Por sua vez, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, o advento das Leis nº 9.268/96 e nº 13.964/19, as quais alteraram a redação do artigo 51, do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução,
não alterou seu caráter de sanção penal.

Nesse sentido, lecionam Cleber Masson, Rogério Greco e Fernando Capez,
in verbis
:

“
Embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa conserva seu caráter de pena. A Lei 9.268/1996 apenas impediu a sua conversão para prisão, mas não afetou sua natureza jurídica. Nem poderia, uma vez que a multa foi tratada como espécie de pena pelo artigo 5º, XLVI, “c”, da Constituição Federal.”
(MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 748).

“
Mesmo com a edição da Lei nº 9.268, de 1º de abril de 1996, que, além de dar nova redação ao art. 51 do Código Penal, revogou os seus antigos §§ 1º e 2º e passou a considerar a pena de multa como dívida de valor, aplicando-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, impedindo, ainda, a sua conversão em pena privativa de liberdade, entendemos que a multa não perdeu o seu caráter penal.
[...].” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, pág. 130).

“
[...] Transitada em julgado a sentença condenatória, o valor da pena de multa deve ser inscrito como dívida ativa em favor da Fazenda Pública. A execução não se procede mais nos termos dos arts. 164 e s. da Lei de Execução Penal. Devendo ser promovida pela Fazenda Pública, deixa de ser atribuição do Ministério Público, passando a ter caráter extrapenal.
Note-se que a multa permanece com sua natureza penal, subsistindo os efeitos penais da sentença condenatória que a impôs. A execução é que se procede em termos extrapenais.
Em face disso, a obrigação de seu pagamento não se transmite aos herdeiros do condenado. As causas suspensivas e interruptivas da prescrição referidas na redação atual do art. 51 não são as do CP (arts. 116, parágrafo único, e 117, V e VI), mas sim as da legislação tributária. [...].” (JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. 25. Ed. São Paulo: Saraiva, 2000. V.1. p. 543. Apud. CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 420).

Essas posições estão em consonância com o entendimento da Corte Suprema que, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.150, reforçou a natureza penal da multa. Vejamos o teor do referido aresto:

EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.
3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (STF, ADI 3150, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

Assim, dado o efeito vinculante e o caráter
erga omnes
que caracterizam as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, perfilha-se do entendimento firmado na Suprema Corte de que a pena de multa aplicada cumulativamente à pena corpórea, mesmo convertida em dívida de valor, não perde a sua natureza jurídica de sanção penal.

Dessa forma, resta claro
que a isenção ou inexigibilidade de tal valor configuraria clara violação ao princípio da legalidade
, conforme já delineado por este sodalício. Vejamos:

“
[...] A
Pena de Multa decorre de cominação contida no preceito secundário do tipo penal, razão por que não pode ser decotada da pena imposta ao Acusado, por alegação de hipossuficiência financeira, em observância ao Princípio da Legalidade.
” (TJES; Apl 0010690-57.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 13/03/2019; DJES 18/03/2019).

“
Impossibilidade da isenção de multa, devido ao fato da sua aplicação ser obrigatória quando estiver prevista no tipo penal, respeitando o princípio da legalidade.
” Relª Desª Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 06/02/2019; DJES 15/02/2019).

De outro lado, não obstante a revisão do Tema 931, procedida pelo Superior Tribunal de Justiça, firmando nova tese, pela qual, na hipótese de condenação concomitante da pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade,
tal entendimento deve ser aplicado às hipóteses nas quais o condenado comprove a efetiva impossibilidade de pagamento da multa.

Por oportuno,
vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

“
A multa pecuniária, ainda que considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter penal sancionatório
(CF, art. 5º, XLVI, c). Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI nº 3.150/DF, posteriormente positivado pelo advento da Lei nº 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 51, do CP.
De outro lado, não obstante a revisão do Tema 931, procedida pelo C. STJ, firmando nova tese, pela qual na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, referido entendimento versa sobre a extinção da punibilidade nas hipóteses em que pendente apenas o adimplemento da sanção pecuniária e desde que o condenado comprove a impossibilidade de fazê-lo, o que não restou comprovado nos auto
s.
No caso, inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade da pena de multa, vez que não demonstrado que o inadimplemento da sanção pecuniária decorreu exclusivamente de sua incapacidade financeira
, além do fato de se encontrar ainda resgatando pena privativa de liberdade. Precedentes jurisprudenciais. Agravo provido.” (TJSP; AG-ExPen 0003908-85.2022.8.26.0037; Ac. 16426630; Araraquara; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Paulo Rossi; Julg. 03/02/2023; DJESP 10/02/2023; Pág. 3462).

“
Ademais, embora não se olvide do recente entendimento do STJ, no julgamento do RESP nº. 1.785.861, in casu, não houve mínima demonstração acerca da eventual hipossuficiência da sentenciada, capaz de justificar o inadimplemento da multa. Improvido
. (TJSP; AG-ExPen 0014269-87.2022.8.26.0482; Ac. 16405757; Presidente Prudente; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; Julg. 28/01/2023; DJESP 01/02/2023; Pág. 4112).

No presente caso,
conforme bem destacado pela magistrada
a quo
no mov. 82.1, a decisão impugnada
não definiu
“se a reeducanda fazia jus ou não a extinção da punibilidade,

mas tão-somente determinou a sua intimação para que comprovasse nos autos a sua absoluta insolvabilidade
, vez que não havia nos autos provas suficientes para chegar a esta conclusão. É relevante expor que até o presente momento a parte ré não apresentou qualquer documentação que permita avaliar a sua hipossuficiência financeira de forma satisfatória”
.

Assim, sequer houve pronunciamento pelo juízo da execução quanto à hipossuficiência alegada pela agravante, tendo a decisão impugnada se limitado a suspender a execução da pena, a fim de aferir se houve a quitação da multa criminal. Confira-se:

“
DEIXO, POR ORA, de proferir sentença de extinção da(s) pena(s) restritiva(s) de direitos executada(s) no presente procedimento e determino o sobrestamento do feito, uma vez que não há nos autos comprovação da quitação da multa criminal, nos termos do artigo 22-C, parágrafo único, do Ato Normativo Conjunto TJES nº 27/2020”.

Por oportuno, tem-se que o juízo
a quo
aplicou o disposto no
artigo 22-C, parágrafo único, do Ato Normativo Conjunto TJES 027/2020,
segundo o qual,
“quando a extinção da pena privativa de liberdade depender da extinção da pena de multa ou vice-versa, deverão os autos da pena cumprida ficarem suspensos até o cumprimento
total
das penas”.

Nessa linha,
não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão impugnada, cabendo destacar que a questão da hipossuficiência da reeducanda, do que se depreende da documentação acostada aos autos,
ainda será objeto de avaliação pelo juízo da execução.

De igual modo, tampouco houve pronunciamento do juízo da execução quanto à alegação de insignificância do valor da multa,
razão pela qual é inviável o acolhimento do pedido, sob pena de supressão de instância, devendo tal pleito ser dirigido ao juízo
a quo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)